Tribunal: TJBA
Processo: 8010390-43.2021.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8010390-43.2021.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DE JEQUIÉ, VARA DO JÚRI E EXECUÇÕES

Advogado(s)
:

ACORDÃO

HABEAS CORPUS
. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE ACUSADO DA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 121, § 2º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, OCORRIDO NO DIA 24/07/2018, TEVE A SUA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO DIA 08/10/2018. A DENÚNCIA FORA OFERECIDA NESTA MESMA DATA E RECEBIDA EM 16/10/2018. O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM DESFAVOR DO PACIENTE FORA CUMPRIDO NO DIA 12/08/2019 E O MESMO PRONUNCIADO NOS TERMOS DA DENÚNCIA, EM 09/11/2020.

TESES DEFENSIVAS
:

OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA NA SEGUNDA FASE DO PROCEDIMENTO ESCALONADO DO TRIBUNAL DO JÚRI.
INOCORRÊNCIA
. PRAZOS PREVISTOS EM LEI QUE NÃO SE CARACTERIZAM PELA FATALIDADE E IMPRORROGABILIDADE, UMA VEZ QUE NÃO SE TRATA DE SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO. MARCHA PROCESSUAL QUE VEM SE DESENVOLVENDO REGULARMENTE E SE ENCONTRA COMPATÍVEL COM AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO, PRINCIPALMENTE CONSIDERANDO-SE A COMPLEXIDADE DO CASO CONCRETO. PACIENTE QUE TERIA SIDO DENUNCIADO E PRONUNCIADO COM MAIS DOIS ACUSADOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO EM FACE DA REFERIDA DECISÃO. DELONGA JUSTIFICADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. PONDERAÇÃO ENTRE A PENA COMINADA EM ABSTRATO AO CRIME E O TEMPO DA CUSTÓDIA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO APARELHO ESTATAL. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE QUE A PRISÃO DO PACIENTE SEJA REAVALIADA PELA AUTORIDADE APONTADA COATORA NOS TERMOS DISPOSTOS NO ARTIGO 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

MANTIDA A PRISÃO DO PACIENTE, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA.
NÃO CONFIGURADO
. CUSTÓDIA PREVENTIVA QUE POSSUI NATUREZA DE CAUTELARIDADE, NÃO SE CONFIGURANDO ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER CUMPRIDA EM CASO DE CONDENAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 5º, INCISO LXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTE.

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
NÃO CONFIGURADO
. AUTORIDADE COATORA QUE AO PRONUNCIAR O PACIENTE, DEMONSTROU, FUNDAMENTADAMENTE, OS MOTIVOS QUE A LEVARAM A MANTER A PRISÃO DO MESMO.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, DE
PER S
I, NÃO SÃO CAPAZES DE, ISOLADAMENTE, ASSEGURAR A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO E ORDEM DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
de nº
8010390-43.2021.8.05.0000
, impetrado pela Defensoria Pública Estadual em favor de
Leandro de Jesus Souza
, que aponta como Autoridade Coatora o eminente Juiz de Direito da Vara do Júri e Execuções da Comarca de Jequié.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer da impetração e denegar a ordem de
Habeas Corpus
, de acordo com o voto do Relator.

Des. JOÃO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma

RELATOR

11